Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-73.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705039-73.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALISSON SILVA DE ALBUQUERQUE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Argui a d. Procuradoria de Justiça nulidade por falta de defesa técnica. Diz que, em face do interesse do apelante em recorrer da sentença condenatória, a Defensoria Pública interpôs apelação, na qual pediu a absolvição e que fosse afastada a indenização por danos morais, sem, contudo, apresentar fundamentação correlata aos pedidos. Pede seja nomeado outro defensor público para apresentar razões de apelação (ID 60929092). O direito à defesa técnica, desdobramento do princípio da ampla defesa, é garantido pelo Estado, ao instituir a Defensoria Pública Estadual, mas também pode ser exercida pelo próprio acusado, ao ser patrocinado por advogado particular, por ele escolhido, com quem mantém relação de confiança. No processo penal, o acusado tem tratamento diferenciado, sendo-lhe garantidos privilégios em detrimento da acusação. Para que seja ampla, a defesa é necessária e indeclinável, ou seja, o acusado, necessariamente, deve ser representado por um defensor, pena de nulidade (STF, súmula n. 708). Além de indisponível, a defesa deve ser plena, com efetiva atividade defensiva do advogado. Exige-se que a atuação da defesa seja exercida por manifestação fundamentada, pena de nulidade. Contudo, para que se declare a nulidade deve haver demonstração de prejuízo ao acusado. Essa, aliás, a orientação contida na súmula 523 do c. STF, segundo a qual a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. E dispõe o art. 563 do CPP: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Manifestado interesse em recorrer (ID 60461320), a Defensoria Pública apresentou razões de apelação, nas quais afirmou não se verificar fundamentação jurídica para a reforma da sentença condenatória, mas, observando-se o direito do apelante ao duplo grau de jurisdição, pediu sua absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais (ID 60461324). Embora o pedido nas razões de apelação esteja desprovido de fundamentação, a interposição do recurso de apelação “devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças” (STJ, AgRg no HC 914241/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julado em 4.6.24, DJe 13.6.24). Ademais, em alegações finais, a Defensoria Pública, de forma fundamentada, pediu a absolvição do crime de ameaça - já que o réu, em juízo, confessou a contravenção de vias de fato (ID 6461310). Não há, portanto, prejuízo ao apelante. E sem prejuízo, não há nulidade. Indefere-se o pedido. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES